Tribunal: STF
Processo: ARE 1484543
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, resumido na seguinte ementa (Doc. 191):



    PRELIMINARES. PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INQUÉRITO POLICIAL. DISPENSABILIDADE. PRAZO IMPRÓPRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. COLABORAÇÃO PREMIADA. PROVA. ATIPICIDADE. DOLO ESPECIAL. PREJUÍZO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PARECERISTA. "EMENDATIO LIBELI". DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIO DE AUMENTO. PENA PECUNIÁRIA. 



    1. O Ministério Público, conforme teoria dos poderes implícitos, está autorizado pela Constituição Federal a promover a colheita de determinados elementos de prova. Trata-se de interpretação que compatibiliza o disposto nos artigos 129 e 144 da Constituição Federal, de modo a permitir não apenas a correta e regular apuração dos fatos delituosos, mas também a formação da "opinio delicti". Precedente: RE 593.727/STF.



    2. O inquérito policial não é indispensável para o oferecimento da denúncia, como prescreve o art. 46, § 1°, do Código de Processo Penal.



    3. Não há de se falar em excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, pois devidamente observado o disposto no art. 46, "caput", do Código Penal, que, ademais, se trata de prazo processual impróprio, cuja inobservância caracteriza mera irregularidade, não acarretando nenhuma nulidade.



    4. O ato judicial de recebimento da denúncia prescinde de fundamentação detalhada e exaustiva, pois se dedica a impulsionar a ação criminal, cujas deliberações acerca do crime e da autoria delitiva ficam para a fase instrutória, não havendo violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, tampouco em prejuízo ao exercício da defesa do réu.



    5. As nulidades no âmbito processual penal, tanto as relativas quanto as absolutas, somente devem ser reconhecidas quando delas puder resultar em prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal e da reiterada jurisprudência dos Tribunais Pátrios.



    6. Não há falar em inépcia da denúncia, pois formulada em obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente o fato típico praticado, com todas as suas circunstâncias, com base nos elementos coletados na fase informativa. A narrativa clara e congruente do fato permitiu perfeita compreensão da imputação e o exercício da ampla defesa.



    7. Não há determinação legal quanto à ordem de interrogatório a ser seguida, o que deve ser feito a critério do Juízo.



    8. O magistrado "a quo" bem fundamentou a condenação, indicando as razões e os motivos de sua decisão, não havendo falar em ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, bem como art. 381, III, do Código de Processo Penal. Com efeito, não há que se confundir a ausência de fundamentação com motivação que não satisfaz o interesse da parte. Enquanto a primeira é matéria preliminar e implica em nulidade da sentença, a segunda constitui matéria de mérito e, caso a insatisfação seja acolhida, implicará a reforma da decisão recorrida.



    9. A identidade física do Juiz é prevista no art. 399, §2°, do Código de Processo Penal, o qual dispõe que o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Contudo, a regra não é absoluta e admite-se excepcionalmente que Magistrado diverso o faça quando aquele estiver impossibilitado de realizar o ato por motivo de afastamento, licenciamento, remoção, convocação para atuação no Tribunal, entre outros.



    10. Não há violação ao princípio da correlação ou congruência quando há correspondência entre o fato descrito na denúncia e aquele pelo qual o réu foi condenado.



    11. A colaboração premiada, por expressa determinação legal (art. 3°, I, da Lei n. 12.850/13), é instrumento de investigação e de prova válido e eficaz que, somado a outros elementos probatórios, poderá ensejar condenação criminal.



    12. Questões relativas à credibilidade das delações resolvem-se pela valoração da prova, com análise da qualidade dos depoimentos, considerando, por exemplo, densidade, consistência interna e externa e, principalmente, com a existência ou não de prova de corroboração. Ainda que o colaborador seja criminoso profissional, se as declarações soarem verídicas e forem corroboradas por provas independentes, remanesce o valor probatório do conjunto.



    13. Não há falar em absolvição pelo delito previsto no art. 89 da Lei 8.666/93, pois devidamente comprovadas as autorias e materialidade.



    14. O crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666 /1993 exige a presença do dolo específico de causar dano ao erário e da caracterização do efetivo prejuízo.



    15. O dolo específico fica demonstrando pelas provas que evidenciam que os réus tinham ciência do esquema destinado à arrecadação de propina, operado nos procedimentos licitatórios, bem como que concorreram para que estes fossem realizados sem a obediência às determinações legais no que se refere à justificativa técnica da escolha do fornecedor ou executante do serviço e no que tange ao preço, como determina o art. 26, incisos II e III, da Lei n. 8.666/93.



    16. Devidamente comprovado o prejuízo ao erário, na medida em que os procedimentos administrativos foram realizados sema obediência às determinações legais, sendo as propostas apresentadas pelas empresas vencedoras calçadas pelas demais empresas participantes apenas para conferir uma aparência de legalidade ao procedimento, elaboradas de forma a contemplarem, além dos valores relativos à execução dos contratos, fixados livremente e no interesse dos réus, já acrescidos dos montantes que foram repassados a terceiros como propina.



    17. O instituto da coação moral irresistível, previsto no artigo 22 do Código Penal que, pelo conceito tripartite do crime, implica na não caracterização do delito por parte do sujeito ativo direto, ocasionando a punição exclusiva do autor da coação, exige não apenas a demonstração da coação moral, mas que esta seja absolutamente irresistível, insuperável, o que não é o caso dos autos.



    18. Os advogados gozam de inviolabilidades por seus atos e manifestações no exercício da profissão, conforme dispõe o art. 133 da Constituição Federal, entretanto, tal inviolabilidade pressupõe o exercício regular e legítimo de sua atividade profissional.



    19. Não há falar em inexigibilidade de conduta diversa da advogada que emitiu os pareceres nos procedimentos licitatórios descritos na denúncia, ao argumento de que eram opinativos, pois devidamente comprovado que ela atuava decisivamente no direcionamento dos contratos, buscando conferir uma aparência de legalidade aos procedimentos burlados por meio de seus pareceres, tendo ela plena consciência dos crimes cometidos, sendo, inclusive, a pessoa responsável por elaborar todo o sistema de contratação emergencial.



    20. Cabível nessa instância revisora o instituto da "emendatio libelli", previsto no art. 383 do Código de Processo Penal, porquanto o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da classificação penal inicialmente realizada. Os três réus que inseriram informação falsa em documento particular usado nos crimes do artigo 89 da Lei 8.666/93, mas que não se beneficiaram com a dispensa irregular de licitação, devem ter suas condutas tipificadas no artigo 299 do Código Penal.



    21. A pena de multa do art. 89 da Lei n. 8.666/93 é de aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário do tipo penal.



    22. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste egrégio Tribunal, pacificou-se o entendimento de que, em caso de crime continuado ou concurso formal próprio, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes – acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).



    23. Preliminares rejeitadas. Desprovidos os recursos de Jacira Lemos Barrozo, Carlos Eduardo Bastos Nonõ e Carlos José de Oliveira Michiles. Parcialmente providos os recursos de Messias Ribeiro Neto,Francisco Tony Brixi de Souza, Ernesto Calvet de Paiva Carvalho, Alessandro de Queiroz, Maurício Gomes de Lima, Gilberto Batista de Lucena, Luiz Carlos Garcia e Alexander Duarte Paniago. Providos os recursos de Sérgio Henrique de Souza Santos, Alexandre Augusto de Souza e Márcio Gonçalo do Nascimento. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Alexander Duarte Paniago, foi condenado à pena de 3 anos de detenção, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 89, parágrafo único, c/c art. 99, ambos da Lei n.° 8.666/93 (Doc. 84).



    Segundo a denúncia,



    […] FRANCISCO TONY BRIXI, ERNESTO CALVET, MESSIAS RIBEIRO NETO, ALESSANDRO QUEIROZ, MAURÍCIO LIMA, GILBERTO LUCENA, LUIZ CARLOS GARCIA, MÁRCIOBARBOSA e ALEXANDER PANIAGO, livres e conscientes, em unidades de desígnios entre si e com os servidores públicos, concorreram decisivamente para a inobservância das formalidades dos procedimentos de dispensa de licitação, beneficiando-se direta e indiretamente com a celebração e a execução dos contratos administrativos, ajustados por preços e condições que melhor lhes convieram. 



    […]. (Doc. 2)



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao apelo defensivo “somente para estipular que a pena pecuniária no patamar de 2% (dois por cento) seja apenas sobre o valor do Contrato n° 17/06, corrigido desde a data da celebração”. (Doc. 191)



    Os Embargos de Declaração opostos na sequência foram rejeitados (Doc. 218).



    Inconformada, a defesa do réu interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega violação ao art. 5º, incisos XLVI e LVI, da CF/1988 (Doc. 247)



    Enfatiza que “a condenação do Recorrente é fundamentada exclusivamente por informações oriundas das delações premiadas sem que haja qualquer prova suficiente para alicerçar os termos das mesmas”. 



    Destaca que “o suposto prejuízo gerado ao erário é apenas presumido por força das delações premiadas, uma vez que em nenhum momento - da sentença ou do acórdão condenatório - há a informação concreta do real prejuízo aos cofres públicos ou se a conduta do Recorrente foi capaz e apta a gerar algum prejuízo para administração pública.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para anular a condenação ou absolver o recorrente.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, ao fundamento de que não houve o necessário prequestionamento da matéria (Doc. 287). 



    No Agravo interposto, o recorrente alega, em suma, que não incide o disposto na Súmula 282/STF. No mais reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 314).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 247):



    iv. DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (Art. 102, § 3°, da CF, e Art. 1035, § 2°, do NCPC).



    Relativamente à exigência do 5 3° inserido noartigo 102 da Constituição Federal, bem como no artigo 1.035, 5 2°, do Código de Processo Civil, observa o Recorrente que o assunto discutido tem repercussão geral, uma vez que se discute o princípio da individualização da pena, bem como a vedação de condenação ser baseada apenas em delação premiada. 



    No caso em testilha, a questão constitucional ventilada -individualização da pena e o princípio da presunção de inocência - possui extrema relevância sob o ponto de vista social e jurídico, superando o interesse subjetivo das partes. Com efeito, pelo princípio da individualização da pena, tem-se que os órgãos jurisdicionais devem analisar o acervo probatório contido nos autos de forma ampla e apurar a culpabilidade de cada um dos coautores e participes de forma individual. 



    Por outro lado, pelo princípio da presunção de inocência, por exigência normativa constitucional, deve haver prova cabal que comprove a vontade e consciência do agente em cometer determinado delito, caso o substrato probatório seja insuficiente para firma a convicção da participação do agente no evento delituoso, este deve ser absolvido. 



    A questão posta no presente recurso extremo ganha contornos essenciais quanto à matéria de individualização da pena e da observância do princípio da presunção de inocência, uma vez que a condenação do Recorrente é lastreada unicamente por uma colaboração premiada, ou seja, a questão é pacificar a necessidade de individualizar a participação de cada um dos agentes ativos no evento tido por criminoso, bem como observar o princípio da presunção de inocência no sentido de vedar a imposição de pena quando não houver provas suficientes, de modo que o posicionamento definitivo do Pretório Excelso é fundamental para conferir segurança jurídica à temática posta nos autos. 



    Ademais, a questão que se pretende debater perante este Supremo Tribunal Federal já foi objeto de pronunciamento.



    […]



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da CF/1988, o Recurso Extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento.



    No caso, o TJDFT manteve a condenação do recorrente pela prática do crime previsto no art. 89, parágrafo único, c/c art. 99, ambos da Lei n.° 8.666/93 com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 191, fls. 165-176):



    11.7) RECURSO DO CORREU ALEXANDER



    A Defesa Técnica do corréu ALEXANDER requereu, inicialmente, a sua absolvição por insuficiência probatória, em atenção ao disposto no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 



    Não sendo este o entendimento, pleiteou a sua absolvição pela atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, inciso III, deste mesmo diploma normativo. 



    Aduziu que não há provas do dolo específico do agente de causar dano ao erário e a efetiva ocorrência de prejuízo aos cofres públicos. 



    Alegou que a sentença proferida tem como único embasamento para fins de uma pretensa prova dos prejuízos causados ao erário, exclusivamente o depoimento de DURVAL BARBOSA, que é frágil e genérico. 



    Ressaltou que o prejuízo é caracterizado pela não execução do serviço ou pela contratação acima do mercado. Na hipótese, o suposto calçamento alegado e não provado pelo Ministério Público, não gerou prejuízo ao erário. 



    Registrou que houve execução do serviço, conforme prova produzida nos autos, bem como que o valor da contratação não foi superior ao do mercado. 



    Seguindo, esclareceu que o apelante ressaltou que a empresa LINKDATA é fornecedora exclusiva do "software" ASI WEB - "Automation System of Inventory", da qual é a detentora dos direitos de propriedade intelectual (doc. 01). Por essa razão, historicamente a empresa LINK DATA era comumente contratada mediante inexigibilidade de licitação. 



    Assim, por se tratar de "software" proprietário, comercializado exclusivamente pela LINK DATA, e ante a ausência, à época dos fatos, de qualquer outra solução tecnológica similar, o "software" ASI WEB era reiteradamente contratado pela Administração Pública, mediante inexigibilidade de licitação, com base no art. 25, "caput" e inciso I, da Lei n. 8.666/1993. 



    Alegou que a contratação apreciada nestes autos, embora pudesse efetivamente ser respaldada na inviabilidade de competição (art. 25 da Lei n° 8.666/1993) para a prestação de serviços de gestão de compras, material e patrimônio, foi equivocadamente classificada por servidores do Distrito Federal como dispensa de licitação (contratação emergencial). 



    Aduziu que o delator VAGNER BENCK, ao prestar depoimento sobre o Contrato n. 44/2005 (fls. 4891/4892), esclareceu "que embora o projeto básico seja adequado às necessidades técnicas dos órgãos, o produto da LINKDATA não tinha similar no mercado". 



    Assim, como a LINK DATA é a detentora exclusiva dos direitos de comercialização do "software" ASI WEB, o que permitiria sua contratação direta, sem licitação, não há que se falar em frustração da licitação, ou em "escolha preordenada" da empresa contratada. Aliás, acostou aos autos petição informan do fato novo, consubstanciado na contratação da LINKDATA pelo CNMP por dispensa de licitação, justamente por esta citada exclusividade (fls. 8540/8588). 



    Seguindo, aduziu que além dos serviços afetos ao "software" ASI WEB, o projeto básico enumerava diversos serviços pretendidos pela Administração Distrital, os quais dificilmente seriam prestados de forma escorreita por uma única empresa, haja vista que compreendiam serviços de manutenção da infraestrutura/ambiente de TI de nada menos que 72 (setenta e dois) órgãos da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, e que empregava mais de 800(oitocentas) pessoas na sua execução. 



    Com efeito, para viabilizar a prestação dos demais serviços especificados no projeto básico e manter a qualidade observada nos contratos por ela firmados, o apelante, licitamente, subcontratou as empresas LINKNET e POLIEDRO, pois o Contrato n. 17/06 e o projeto básico que o integrava não vedavam a subcontratação parcial da prestação dos serviços. 



    Registrou que a relação jurídica mantida entre o apelante e as subcontratadas não era sigilosa, tanto que a LINK DATA mantinha inúmeros registros contábeis, a exemplo de planilhas, ordens de serviço, relatórios de atividades necessários ao controle e ao pagamento das empresas subcontratadas, que também prestaram serviços relativos ao Contrato n. 17/06, conforme se depreende do auto de apresentação e apreensão (fl. 665). 



    Mencionou que tais documentos continham registros fidedignos daquilo que efetivamente foi pago para a LINK DATA pela CODEPLAN, bem como dos valores pagos às empresas subcontratadas, que desenvolveram atividades específicas no âmbito do ajuste. 



    Ademais, ponderou que a própria narrativa dos fatos feita na denúncia evidencia que a LINK DATA não participou dos demais contratos investigados nestes autos, seja como contratada ou subcontratada para prestar serviços, não tendo havido qualquer envolvimento na alegada "escolha preordenada de empresas", inexistindo, em consequência, o alegado conluio por parte do apelante. 



    Ressaltou que o serviço de subcontratação é algo comum e legal. 



    Ademais, alegou que não houve prejuízo ao erário. No ponto, disseque o apelante teve de se submeter às regras insculpidas no Decreto n. 27.959 de17 de maio de 2007, aceitando de forma impositiva a redução de 30% (trinta por cento) do valor do contrato para fins de recebimento pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de ser obrigado a encerrar as atividades da empresa, pois havia assumido compromissos com terceiros na efetivação do contrato. 



    Outrossim, advertiu que a análise do Contrato n. 17/06 deve ser feita fora do contexto da "operação caixa de pandora", pois a empresa LINK DATA nunca esteve envolvida em qualquer escândalo, tendo, inclusive, decisão do TCDF determinando que "seja retirada qualquer referência da empresa LINK DATA com referida operação" (http://www.tc.df.gov.br/c/iournal/viewarticlecontent?groupld=4 29 61 4&articlel d=64 9 921&version=1.0). 



    Relatou que já ocorreram confusões com o nome da LINKDATA, o que leva a crer que o depoimento de DURVALBARBOSA não tem relação com esta empresa, mas com outra de nome similar. 



    Sem razão. 



    O ora apelante foi condenado como incurso no art. 89, parágrafo único, c/c art. 99, ambos da Lei n. 8.666/93, pelo envolvimento no delito ocorrido no Processo Administrativo n. 121.000.154/2006 (Contrato 17/2006).



    A materialidade deste delito e a autoria do corréu são evidentes e se encontram consubstanciadas pelos seguintes elementos extraídos do processo administrativo n. 121.000.154/2006, em anexo: ofícios com solicitações de propostas comerciais para as empresas LINK DATA (corréu ALEXANDER, fl. 107), PRODATA (corréu MAURÍCIO, fl. 108), LINKNET (corréu ALEXANDRE, fl. 109), X-5 (fl. 110), CTIS (corréu MÁRCIO, fl. 111) e SAPIENS (corréu MESSIAS, fl. 112); propostas enviadas pelas empresas SAPIENS (fls. 113/117), X-5 (fls. 118/124), LINKNET (fls. 125/135),LINKDATA (fls. 136/141) e PRODATA (fls. 142/153);expediente enviado pela empresa CTIS agradecendo ao convite, mas se abstendo de apresentar proposta (fl. 154); declaração atestando o menor preço da LINKDATA (fl. 161); parecer da Assessoria Jurídica (fls. 164/184); Despacho da Diretoria Colegiada (fl. 234);e Contrato n. 17/2006(fls. 263/269). 



    Corroborando, constam do presente feito auto de apreensão e apresentação (fls. 661/667, com material acondicionado nas Caixas 5A e 6A) e prova oral. 



    Analisando detidamente os autos, foi possível verificar que o esquema criminoso operado dentro da CODEPLAN destinado a arrecadar propina para a campanha a governador de José Roberto Arruda, acima relatado, foi aplicado no Processo Administrativo n. 121.000.154/2006, que culminou com a contratação da LINK DATA. 



    Os elementos carreados aos autos demonstram que este procedimento de dispensa de licitação não obedeceu às determinações legais noque se refere à justificativa técnica da escolha do fornecedor ou executante do serviço e no que tange ao preço, como preceitua o art. 26, incisos II e III, da Lei n. 8.666/93, limitando-se apenas a constar a escolha da empresa LINK DATA como vencedora em razão do menor preço apresentado. 



    Ficou devidamente comprovado que os corréus ALEXANDER (empresa LINK DATA), GILBERTO( empresa LINKNET), MAURÍCIO (empresa PRODATA) e LUIZ CARLOS (empresa POLIEDRO, embora este tenha sido absolvido por tal fato), cientes do citado esquema destinado à arrecadação de propina, concorreram decisivamente para a inobservância das formalidades deste procedimento de licitação, sendo que todos se beneficiaram com a execução do Contrato n. 17/06, celebrado entre a CODEPLAN e a LINK DATA pelo preço e condições que melhor lhes convieram. 



    Nas declarações prestadas perante o Ministério Público no acordo de colaboração premiada, o corréu DURVAL BARBOSA, após relatar o esquema criminoso alhures descrito, confirmou o envolvimento do corréu ALEXANDER, dizendo que tratava com este as questões relacionadas à empresa LINK DATA (fls. 1228/1230). 



    Em Juízo, DURVAL BARBOSA não fez referência expressa ao nome do corréu ALEXANDER, mas esclareceu que todos os contratos descritos na denúncia foram direcionados no sentido de proporcionar arrecadação de propina para a campanha eleitoral a Governador de José Roberto Arruda. Ainda, afirmou que todos os envolvidos tinham ciência e estavam previamente acordados (fls. 3403/3411). 



    Por sua vez, nas declarações prestadas perante o Ministério Público no acordo de colaboração premiada, o corréu VAGNER BENCK também descreveu o esquema criminoso, como visto, e confirmou o envolvimento da empresa LINKDATA, ressaltando que as tratativas eram realizadas diretamente com o corréu ALEXANDER e com a pessoa de Anderson (fls. 1222/1227). 



    Em juízo, reiterou os termos destas declarações e ressaltou o envolvimento do corréu ALEXANDER no delito em comento. Afirmou que entregou ofícios da CODEPLAN a ele para procurar propostas no mercado e apresentá-las. Vejamos: 



    (...) que conhece Francisco Brixi e tratou com ele no sentido de cotações de propostas, entregou ofícios da CODEPLAN para alguém da empresa dele procurar propostas no mercado e apresentar as propostas e o nome das empresas que constavam no ofício foi passado ao depoente; que conhece Ernesto da ADLER e o procedimento era o mesmo; que conheceu Alessandro de Querioz da Cap Brasil, Messias da Sapiens, Patamar, Maurício Gomes da Prodata, Gilberto da Link Net, todos com o mesmo procedimento; que Gilberto já ofereceu R$ 10.000,00 ao interrogando sendo recusado e informado ao Durval; que tratava com Sueli Nakao e Luiz Carlos Garcia, não se recordando se entregou ofício para o corréu Luiz Carlos mas aconteceu na empresa dele; que conheceu Mareio Roberto, não sabendo se apareceu ele ou Alvaldi; que conhece Alexander da Link Data com o mesmo procedimento, indicando empresa; que conhece Sérgio, Alexandre da Link Net, Agenor da Evolution, não se recordando de Agenor nesta época; que não conhece Mareio Gonçalo do Nascimento; (fls. 3412/3418, grifos nossos) 



    Ainda, consta do depoimento do corréu VAGNER BENCK de fls. 71/72 dos autos n. 169.516-5/2013, a confirmação de que as pessoas ligadas à ADLER, SAPIENS/PATAMAR, CONECTA, CAPBRASIL, PRODATA, LINKNET, POLIEDRO, CTIS e LINK DATA (corréu ALEXANDER) sabiam dos detalhes das contratações. 



    Com efeito, observa-se que o envolvimento do corréu ALEXANDER e de sua empresa (LINK DATA) foi confirmado pelos corréus DURVAL BARBOSA e VAGNER BENCK, tanto nas delações quanto nos interrogatórios. 



    Por oportuno, quanto à validade e eficácia das delações e dos interrogatórios destes corréus, faço referência aos apontamentos realizados no recurso do corréu FRANCISCO. 



    Seguindo, registre-se que a presente ação penal sustenta -se em outros elementos probatórios, que corroboram com as delações e os interrogatórios acima referidos. 



    Observa-se às fls. 1292/1298 que o corréu VAGNER BENCK acostou aos autos planilhas demonstrando que a CODEPLAN tinha o controle das empresas que eram contratadas e subcontratadas para a execução dos projetos. 



    Especificamente em relação ao Contrato n. 17/06 (PROJETO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS VOLTADOS PARA OPERAÇÃONA ÁREA DE TI), consta da planilha de fl. 1295 a empresa LINK DATA como principal e as empresas LINKNET, POLIEDRO e PRODATA como algumas das subcontratadas. 



    Em acréscimo, extrai-se do Relatório n. 7/09-SAF/DECAP, acostado às fls. 403/471, que os contratos descritos na denúncia foram constituídos em substituição de outros antigos, celebrados sob a modalidade de dispensa e em caráter emergencial, evidenciando situação de continuidade e permanência, não de urgência e necessidade. 



    Ademais, este relatório permite verificar que foram aglutinados objetos de 20 (vinte) projetos anteriores nestes 5 (cinco) descritos na denúncia, providência que certamente forçaria as subcontratações pelas empresas vencedoras (f